Tribunal: TJSP
Processo: 4009949-36.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. 'Decisum' que, diante da parcial procedência do pleito exordial, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na quantia correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa. Acórdão que, julgando o recurso de apelação da requerente, reduziu a referida verba para R$ 50.000,00. Reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após a tese firmada no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. 'Decisum' que, diante da parcial procedência do pleito exordial, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na quantia correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa. Acórdão que, julgando o recurso de apelação da requerente, reduziu a referida verba para R$ 50.000,00. Reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após a tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076 do E. STJ). Inconformismo da recorrente que não comporta acolhimento. Verba honorária sucumbencial que deve ser fixada em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, e majorada nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Estatuto Processual. Sentença mantida. Recurso não provido.